Tribunal: STF
Processo: ARE 1372021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há desrespeito à ordem de classificação em concurso público, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao conteúdo da decisão judicial que amparou a convocação dos candidatos e em relação ao percentual de reserva de vagas a portadores de deficiência, demandaria o reexame de fatos e provas, além do reexame de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).